Tribunal: TJDFT
Processo: 0744291-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0744291-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S. SANTOS LTDA AGRAVADO: NUMBER SIX COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S. SANTOS LTDA, em desfavor de NUMBER SIX COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 172289308, proferida nos autos da execução, n°. 0735092-62.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,20 de outubro de 2023.